Tribunal: TJDFT
Processo: 0740152-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se na verificação da existência dos requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação.
3. No caso, não há dúvidas quanto à probabilidade do direito invocado pelos Agravados, bem como do risco de dano grave ou de difícil reparação. Isso porque, a Agravante deixou de pagar as prestações vincendas referentes ao imóvel objeto dos autos e mantê-la no bem pode significar o agravamento do prejuízo ou o risco de que a decisão final seja imprestável aos Agravados, sobretudo pela privação da posse e dos direitos a ela correlatos, bem como das obrigações oriundas do inadimplemento contratual.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.